Tribunal: TJPA
Processo: 0807868-05.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807868-05.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE O MAGISTRADO DEFERIU A TUTELA DE URGENCIA. DETERMINANDO QUE A ORA AGRAVANTE PROCEDESSE À IMEDIATA AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME. ARBITROU MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS). DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DIREITO À VIDA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807868-05.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

AGRAVADO: DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo De Instrumento interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada proposta por
DARIENE SERIENE POMPEU PINHEIRO
.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a agravante procedesse à imediata autorização para realização do exame “sequenciamento do exoma completo”, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).

Alega a agravante que conforme relatório médico solicitante, a patologia apresentada pela agravada (Epilepsia Refratária, Cardiopatia e pequenas dismorfias) não se coaduna ao disposto na DUT 110, de modo que não há obrigatoriedade de cobertura ao tratamento.

Aduz ainda, estar presente o periculum in mora, haja vista, que com a manutenção da decisão guerreada poderá ensejar incentivo à requisição de serviços médios sem previsão legal ou contratual.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.1023151/1023158.

Consta Certidão às ID.2353789 informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

É o relatório.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando que a agravante procedesse à imediata autorização para realização do exame “sequenciamento do exoma completo”, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico não estar presente a probabilidade de provimento do recurso, já que o direito à saúde, garantido constitucionalmente, tem prevalecido em detrimento de quaisquer barreiras contratuais dos planos de saúde, quando se mostra necessária a realização de um procedimento médico, mesmo quando este, à princípio não estaria disponível ao usuário.

Portanto, entendo ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, eis
que a questão posta aos autos se trata de matéria onde o bem jurídico tutelado é a saúde, de modo que o descumprimento da decisão estipulada pelo Magistrado causará maior dano para a agravada, que precisa da realização de tal procedimento.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO

INTERNO
EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE. CONSTATADA A EVOLUÇÃO DA DOENÇA ATRAVES DE DOCUMENTOS MÉDICOS. CONDUTA ABUSIVA DO PLANO DE SAÚDE AO NEGAR COBERTURA DO
MEDICAMENTO
CONSIDERADO
ESSENCIAL PELO MÉDICO PARA O TRATAMENTO. JURISPRUDENCIA DO STJ. AUSENCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELA AGRAVANTE E PATENTE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO INVERSO À SAÚDE DO AGRAVADO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJE/PA. Agravo
nº
0003463-90.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Maria do Ceo Maciel Coutinho. Julgado em: 18/06/2018).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020